Tribunal: TJPA
Processo: 0801314-78.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801314-78.2021.8.14.0055

APELANTE: PEDRO BATISTA CARDOSO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801314-78.2021.8.14.0055

APELANTE: PEDRO BATISTA CARDOSO

ADVOGADO: JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A LEGALIDADE DOS CONTRATOS QUESTIONADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de valores disponibilizados decorrente de cartão de crédito consignado.

II- Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a licitude das contratações questionadas, tendo sido juntada cópia do TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, além de cópia de TED dos valores disponibilizados à parte autora. No mais, o contrato juntado aos autos se encontra devidamente assinado, inexistindo nesses contratos qualquer indício de que teria sido firmado de maneira fraudulenta.

III- Assim, incontestável que a quantia decorrente da contratação em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

V –Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação em custas e honorários pelo autor, mas retirando-lhe a exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade concedido na origem, e ora mantido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801314-78.2021.8.14.0055

APELANTE: PEDRO BATISTA CARDOSO

ADVOGADO: JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PEDRO BATISTA CARDOSO
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de São Miguel do Guamá, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL
, movida em face
BANCO BMG S/A
.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS, sendo que, ao perceber uma diminuição no valor de seu benefício, descobriu que os valores não estavam sendo disponibilizados integralmente em razão de descontos relativos a empréstimo na modalidade RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO, no valor de R$ 1.169,00 (mil, cento e sessenta e nove reais), cujas parcela, no valor de R$ 46,85 vem sendo descontadas indevidamente de seu benefício, de forma mensal; 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, além da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 20873991), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Réplica devidamente apresentada.

Prolatada sentença (ID. 20874119), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor, extinguindo o feito com resolução de mérito. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria demonstrado a legalidade das contratações por meio das documentações apresentada.

APELAÇÃO apresentada pelo autor (ID. 20874120), onde questiona, de início, a condenação de custas e honorários advocatícios, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. No mérito, sustenta a inexistência de provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial, reiterando os fatos alegados na inicial, e requerendo a integral reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas (id 20874124).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801314-78.2021.8.14.0055

APELANTE: PEDRO BATISTA CARDOSO

ADVOGADO: JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio. De outra forma, questiona a validade dos contratos, reafirmando que não os celebrou.

No que diz respeito ao mérito recursal, e considerando o que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de diversas formas a legalidade da contratação impugnada. É o que se observa dos autos, dado que foram juntadas cópia do TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, além de cópia de TED dos valores disponibilizados à parte autora. No mais, o contrato de encontra devidamente assinado pela autora, inexistindo nesses contratos qualquer indício de que teriam sido firmados de maneira fraudulenta.

A apelante questiona ainda o recebimento dos valores. No entanto, foi juntado pelo banco réu cópia de TED referente aos valores disponibilizados à autora. Nesse aspecto, temos que se o referido valor não tivesse sido recebido pela apelante, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no recibo trazido aos autos pelo banco, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Desse modo, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi disponibilizada à autora da demanda, e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Em casos análogos onde a instituição financeira comprova a legalidade da contratação ao se incumbir do ônus probatório devido ao caso, é assim que tem compreendido a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AUTOR/RECORRENTE ANALFABATO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - ASSINATURA A ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS EXATOS TERMOS DA LEI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO (ART. 373, I CPC/15) – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. A parte autora alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 373, I, CPC) – A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade exigente ao caso – Recurso não provido (TJ-MS – APL: 08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019).

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Mantida a condenação em custas e honorários pelo autor, mas retirando-lhe a exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade concedido na origem, e ora mantido.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024